Tribunal: STF
Processo: ARE 1519275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Lei Complementar Estadual nº 231/2021, que instituiu o Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal do Paraná (FUNREP). 5. Indevida vinculação da receita de imposto a fundo estadual. Violação do art. 167, IV, da Constituição Federal. 6. O tribunal de origem consignou a inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, o que atrai a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente